Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715709-62.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: M. V. P. AGRAVANTE: M. M. P. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.M.P, representado por M.V.P, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0744745-83.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 156776260) e que o pedido inicial foi julgado improcedente. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora